Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-92.2025.8.11.0049
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001150-92.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDARIO ARRUDA DE SANTANA - CPF: 897.425.671-15 (APELANTE), SERGIO MENEZES DANTAS MEDEIROS - CPF: 538.289.091-91 (ADVOGADO), IZAQUE ALEF DO LAGO DA SILVA - CPF: 055.425.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI N.o 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADAS. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA EM COMPARTIMENTO OCULTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, absolvendo-o quanto ao delito de associação para o tráfico.

2.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da majorante da interestadualidade, a fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação por tráfico interestadual de drogas; (ii) se a pena-base foi corretamente exasperada em razão da natureza e quantidade da droga e das circunstâncias do crime; (iii) se estão presentes os requisitos para incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006; (iv) se subsiste a majorante da interestadualidade; (v) se é cabível regime inicial mais brando, substituição da pena ou o direito de recorrer em liberdade; e (vi) se a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea demanda ajuste de ofício.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e demais elementos produzidos na persecução penal, os quais comprovam a apreensão de 227 tabletes de cocaína, com peso total de 241,436 kg, ocultados na capota do veículo conduzido pelo apelante.

5.

A autoria e o dolo restaram evidenciados pelo conjunto probatório judicializado, notadamente pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram a existência de fundo falso na capota da caminhonete, a necessidade de utilização de serra elétrica para acesso ao compartimento oculto e a admissão do próprio acusado de que realizaria o transporte mediante promessa de pagamento de R$ 30.000,00.

6.

A versão defensiva de desconhecimento da carga ilícita não encontra amparo em elementos concretos dos autos. Ao contrário, as circunstâncias da apreensão, a elevada quantidade de entorpecente, a rota percorrida, a complexidade do mecanismo de ocultação e a contratação para transporte interestadual mediante paga elevada constituem dados objetivos aptos a demonstrar a ciência da ilicitude da conduta.

7.

Os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar decreto condenatório, inexistindo nos autos qualquer indício de má-fé, perseguição ou imputação artificial.

8.

A exasperação da pena-base mostra-se legítima. A sentença valorou negativamente, de forma concreta, as circunstâncias do crime, em razão do
modus operandi
sofisticado, e a natureza e quantidade da droga apreendida, vetores que, no crime de tráfico, possuem especial relevância por força do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

9.

A ocultação da cocaína em compartimento previamente adaptado na capota do veículo, com emprego de técnica voltada a dificultar a fiscalização estatal, revela planejamento e maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o padrão ordinário do tipo penal e legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

10.

A apreensão de 241,436 kg de cocaína autoriza incremento mais severo da pena-base, pois se trata de entorpecente de elevada nocividade e expressivo valor econômico no mercado ilícito, circunstância que evidencia gravidade concreta superior à ordinariamente inerente ao delito.

11.

Não incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Embora o apelante seja primário e tenha sido absolvido do crime de associação para o tráfico, as circunstâncias concretas do fato, em especial a quantidade extraordinária de cocaína, a logística interestadual do transporte, o engenhoso compartimento oculto e a elevada remuneração ajustada para a empreitada, evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que basta para afastar a benesse.

12.

A majorante da interestadualidade deve ser mantida, pois os elementos dos autos indicam que a droga era transportada de Mato Grosso com destino à divisa entre Tocantins e Maranhão, sendo suficiente, para incidência da causa de aumento, a demonstração segura de que a conduta se inseria em contexto de tráfico entre unidades da federação.

13.

Mantém-se o regime inicial fechado, uma vez que o
quantum
da pena, aliado à gravidade concreta do delito, à quantidade de droga apreendida e à incidência da majorante, justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos da legislação penal e da jurisprudência consolidada.

14.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja porque a reprimenda aplicada supera o limite legal, seja porque a natureza do delito e as circunstâncias judiciais negativamente valoradas demonstram insuficiência da medida substitutiva para reprovação e prevenção do crime.

15.

O pleito de recorrer em liberdade não comporta acolhimento. Ausente fato novo apto a modificar o quadro cautelar, subsistem os fundamentos ligados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de resguardar a ordem pública, considerados a expressiva quantidade de entorpecente e a estrutura empregada no transporte interestadual.

16.

Conquanto a atenuante da confissão espontânea já tenha sido reconhecida na sentença, o patamar de redução aplicado comporta revisão de ofício, quando desbordar dos parâmetros de proporcionalidade e individualização da pena, incumbindo ao Tribunal promover o adequado redimensionamento da reprimenda.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico interestadual de drogas deve ser mantida quando a materialidade e a autoria estiverem demonstradas por prova pericial, elementos documentais e depoimentos judiciais harmônicos. 2. A alegação de desconhecimento da droga não prevalece quando as circunstâncias objetivas da apreensão evidenciam ciência da ilicitude da conduta. 3. A natureza e a quantidade expressiva do entorpecente, aliadas ao
modus operandi
sofisticado, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. 4. A minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas é inaplicável quando as circunstâncias concretas revelam dedicação a atividades criminosas. 5. Mantêm-se a majorante da interestadualidade, o regime inicial fechado, o indeferimento da substituição da pena e a negativa do direito de recorrer em liberdade quando amparados em elementos concretos extraídos dos autos. 6. É cabível o redimensionamento, de ofício, da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, para adequação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 65, III, d, e 68; CPP, arts. 156, 203 e 387, §1o; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput e
§4o, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 1004929-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28/08/2024; N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16/07/2024; Enunciados Orientativos nos. 04, 07, 08, 25, 30 e 47 da TCCR;
STJ
, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025; AgRg no HC n. 643.428/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1/6/2021;
HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.425.399/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025;
AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020; REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021; AgRg no HC n. 941.481/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 855.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023;
AgRg no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; AgRg no HC n. 978.597/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025;
AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020;
Súmula n
. 587.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001150-92.2025.8.11.0049, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o, de outro lado, quanto à imputação de prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas).

Nas razões recursais constantes do documento digital de ID 348082442, a defesa sustenta
que a condenação foi lastreada em presunções decorrentes da mera condição de condutor do veículo, em afronta ao princípio da responsabilidade penal subjetiva e ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
, razão pela qual pleiteia sua
absolvição
por insuficiência probatória
ou sob o viés da
ausência de dolo
.

Aduz, nesse desiderato, a
inexistência de prova
quanto ao
elemento subjetivo do tipo
, asseverando que o
apelante desconhecia a existência da droga
, a qual se encontrava acondicionada em compartimento oculto, de sofisticada engenharia, cuja abertura demandou o emprego de instrumentos específicos. Destaca, ainda, que a prova técnica produzida – especialmente os relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares – não evidenciou qualquer vínculo do apelante com organização criminosa ou com a prática de tráfico de drogas, inexistindo registros de comunicações, negociações ou contatos relacionados à atividade ilícita.

Subsidiariamente, busca o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
, ao argumento de que não há elementos concretos a indicar dedicação a atividades criminosas ou envolvimento com organização criminosa, sobretudo diante da absolvição quanto ao delito de associação ao narcotráfico.

Postula, ainda, a fixação da
pena-base no mínimo legal
, alegando que a exasperação fundada exclusivamente na quantidade de droga configura
bis in idem
quando novamente utilizada para afastar o tráfico privilegiado; o
afastamento da majorante da interestadualidade
, ante a ausência de comprovação inequívoca do efetivo transpasse das fronteiras entre as unidades da federação, bem como a
fixação de regime inicial mais brando
e a
substituição da pena privativa de liberdade
por sanções restritivas de direitos.

Por fim, pleiteia o
direito de recorrer em liberdade
, sob o fundamento da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, notadamente diante da fragilidade do conjunto probatório quanto ao dolo e da inexistência de elementos concretos a indicar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, disponíveis no documento digital de ID 348082444, o
Parquet
pugna pelo
desprovimento
do apelo
, a fim de manter incólume a r. sentença prolatada, entendimento igualmente adotado no parecer exarado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID 352418881.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade, registra-se, desde logo, que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por parte legítima e dotada de capacidade processual, além de os meios recursais eleitos se mostrarem adequados e necessários à consecução dos objetivos almejados. Dessa forma,
conheço
do recurso manejado pela defesa.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA
pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
capu
t, c/c art. 40, inciso V, e no art. 35, todos da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 23/05/2025, por volta da 12h30, na BR-158, em Vila Rica/MT, o denunciado Gildario Arruda de Santana, previamente associado a pessoas desconhecidas para a prática de tráfico de entorpecentes, promovia o transporte interestadual de 277 tabletes de cocaína, com peso total de 241,436 kg, com o objetivo de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo foi apurado, em data incerta, o acusado foi contratado por terceiros, mediante o pagamento de R$30.000,00, para promover o transporte de 277 tabletes de cocaína, com peso total de 241,436 kg, ocultados na capota do veículo GM/Chevrolet S10 Ls Ds4, Cor Branca, Ano 2021, Placa RSB1J39, VIN 9BG144DKONC427506, até a divisa dos estados de Tocantins e Maranhão.

No dia 23/05/2025, policiais militares receberam a informação de que um veículo S-10, de cor branca, transportava entorpecentes na BR-158, sentido a Vila Rica/MT;

Consequentemente, a guarnição realizou patrulhamento de trânsito na referida rodovia e abordou o veículo GM/Chevrolet S10 Ls Ds4, Cor Branca, Ano 2021, Placa RSB1J39, VIN 9BG144DKONC427506, conduzido pelo denunciado.

Ato contínuo, durante revista promovida no referido veículo, os policiais verificaram que a capota apresentava um revelo atípico, incompatível com seu padrão estrutural, associado à recente aplicação de massa, indicando possível adulteração em suas características originais.

Dessa forma, os policiais promoveram a condução do acusado e o veículo até o batalhão da polícia militar e, mediante a utilização de uma serra elétrica, abriram um comportamento oculto em sua capota, onde localizaram 277 tabletes de cocaína, com peso total de 241,436 kg,

Dessa forma, o denunciado foi preso em flagrante, acompanhada da apreensão dos dois aparelhos celulares que portava na ocasião, bem como do veículo que conduzia e dos 277 tabletes de cocaína, com peso total de 241,436 kg; periciados no Laudo no 523.3.10.0131.2025.028455-A01 (id. 196329246): “... apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.”.
–
Denúncia, ID 348079246
.

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, instaurando-se a correspondente ação penal, a qual tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da procedência parcial da pretensão punitiva estatal e em sua
condenação apenas como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
. Nesse contexto, insurge-se o apelante perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

Ultrapassadas tais considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal..

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO
:

A defesa sustenta não estar comprovada a autoria delitiva, em razão da fragilidade dos elementos de convicção coligidos no curso da persecução penal, motivo pelo qual pleiteia a absolvição do apelante, seja por
insuficiência de provas
, seja por
ausência de dolo
.

A
materialidade
do delito de
narcotráfico
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 348082354, p. 33), pelo boletim de ocorrência no. 2025.162914 (ID 348079233), pelo termo de exibição e apreensão (ID 348082354, p. 56), pelo Laudo Pericial n.o 523.3.10.0131.2025.028455-A01 (ID 348079227), bem como pelos depoimentos colhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
227 (duzentos e vinte e sete) tabletes, com peso total de 241,436kg (duzentos e quarenta e um quilogramas e quatrocentos e trinta e seis gramas) de cocaína
, escondidos na capota do veículo.

Ainda quanto à
materialidade delitiva
, embora o apelante não tenha sido surpreendido no exato momento da prática de atos efetivos de comercialização de entorpecentes, cumpre esclarecer que o crime de tráfico é classificado pela doutrina como infração de natureza mista, alternativa ou de ação múltipla, cuja configuração dispensa que o agente realize, necessariamente, a mercancia do produto ilícito. Basta, para a sua caracterização, que o agente
transporte
substâncias entorpecentes com finalidade mercantil, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares descritos no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste Egrégio Sodalício estadual, conforme se extrai do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que diz respeito à
autoria delitiva
e ao
dolo
na prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, embora este tenha alegado, em sede recursal, que
desconhecia a existência das drogas apreendidas
, não há nos autos elementos aptos a infirmar o juízo condenatório, uma vez que a prova produzida durante a instrução processual demonstra, de forma consistente, a ocorrência do delito de tráfico interestadual de entorpecentes.

Ademais, impõe-se consignar que o recurso não passa de mero inconformismo, tendo em vista que o juízo de primeiro grau analisou de forma concatenada e coerente as provas constantes dos autos, concluindo, com base nelas, pela condenação do réu.

Com efeito,
o dolo do apelante –
isto é, o conhecimento acerca da ilicitude da conduta
–
restou comprovado, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais afirmaram que o acusado transportava, na capota de fibra da caminhonete, considerável quantidade de substâncias entorpecentes, destinadas à divisa dos Estados de Tocantins e Maranhão.

O policial militar
Alex Ferreira Brito
, devidamente inquirido em juízo, apresentou relato detalhado e tecnicamente consistente acerca da dinâmica dos fatos que culminaram na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente.

Segundo consignado, no dia 23 de maio de 2025, por volta das 12h30min, a guarnição da qual fazia parte realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu, via COPOM, informação oriunda do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) acerca de uma caminhonete Chevrolet S10, cabine simples, suspeita de deslocar-se da região de Juína com destino à localidade de Vila Rica.

De posse dessas informações, a equipe deslocou-se até a rodovia BR-158, onde logrou êxito em localizar o veículo indicado, procedendo à abordagem. Durante a busca veicular, os agentes identificaram indícios objetivos de adulteração na capota da caminhonete, notadamente a presença de massa e incongruências estruturais em relação ao padrão original do compartimento, evidenciando deformidade na parte inferior, não perceptível à primeira vista.

Ao ser questionado, o condutor declarou haver algo no interior da capota, embora alegasse desconhecer sua natureza. Diante da fundada suspeita, o veículo foi conduzido ao quartel para averiguação mais minuciosa. Em razão da dificuldade de acesso ao compartimento, foi necessário o emprego de serra elétrica para sua abertura.

Conforme narrado, a tentativa inicial de corte pela parte inferior resultou na emissão de faíscas, circunstância indicativa da presença de material metálico ou reforço estrutural incompatível com a configuração original, o que motivou a adoção de acesso pela parte superior. Após a abertura, foram localizados
227 (duzentos e vinte e sete) tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína
, devidamente acondicionados no interior da capota.

Diante da constatação do ilícito, foi dada voz de prisão ao suspeito, o qual foi conduzido, juntamente com o veículo e o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

O depoente destacou, ainda, aspectos relevantes acerca da localização da abordagem, ressaltando tratar-se de trecho estratégico da BR-158, rota de acesso a outros estados da federação, nas proximidades da divisa com o Pará, sendo também a região de Juína reconhecida como corredor de tráfico, em razão de sua proximidade com o Estado de Rondônia, o qual faz fronteira com a Bolívia – país frequentemente associado à origem de substâncias entorpecentes.

No tocante às declarações do conduzido, informou que este afirmou que receberia a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para transportar a capota desde a divisa entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso até a divisa entre Tocantins e Maranhão
, alegando desconhecer o conteúdo transportado, bem como a identidade dos contratantes ou destinatários da carga.

Ademais, o policial observou que os tabletes apreendidos apresentavam características distintas de embalagem, incluindo diferentes marcas e unidades sem identificação, o que, à luz de sua experiência profissional, indicava a possível existência de múltiplos fornecedores ou proprietários da droga.

Por fim, consignou que o veículo aparentava estar em situação regular, possivelmente registrado em nome do próprio suspeito, e ressaltou que o acesso ao conteúdo ilícito somente foi possível mediante a ruptura física da capota, não sendo viável sua identificação por meios externos sem intervenção mecânica. (Relatório de Mídias, ID 348082382).

Em sentido correlato, o policial militar
Izaque Alef do Lago da Silva
, em juízo, confirmou que a equipe recebeu denúncia do GEFRON de que a caminhonete havia passado por câmeras próximas a Juína, em rota não usual, o que levantou suspeitas, sendo repassadas a placa e a informação de possível transporte de ilícito. Relatou que se deslocaram até a rodovia, visualizaram o veículo e realizaram a abordagem, ocasião em que o acusado demonstrava acentuado nervosismo, motivo pelo qual solicitaram que ele se dirigisse ao batalhão para uma checagem mais minuciosa.

Prosseguiu asseverando que, no local, verificaram a existência de um fundo falso na capota da carroceria da caminhonete S10 e, com o uso de uma serra, conseguiram abrir o compartimento, onde localizaram grande quantidade de entorpecentes, consistentes em mais de 200 invólucros de cocaína. Afirmou, ainda, que o veículo estava registrado em nome do réu e que, embora este alegasse não saber exatamente o conteúdo transportado, declarou ter recebido a quantia de R$ 30.000,00 para levar a capota até o Estado do Pará. Relatou, ainda, que teria sido abordado por pessoas que o contrataram para o serviço, tendo entregue a caminhonete, a qual foi levada a outro local e devolvida já com a capota.

Acrescentou que, pelas circunstâncias, foi possível perceber que o acusado tinha ciência de se tratar de algo ilícito, além de mencionar a existência de três marcações distintas na droga, indicando possível controle de qualidade ou a existência de diferentes compradores. (Relatório de Mídias, ID 348082382).

Por sua vez,
em juízo
, o apelante
GILDÁRIO
narrou que aceitou transportar uma capota em sua caminhonete até Redenção/PA, contudo, sustentou que desconhecia a carga acondicionada nesse compartimento. Informou que conduziu o veículo por determinado trajeto, deixando-o no local combinado, com a chave escondida no pneu. Relatou que retornou a Juína e, posteriormente, recebeu nova ligação solicitando que voltasse ao local onde havia deixado o veículo, quando chegou, a caminhonete já estava com a capota instalada, encontrando-se a chave sobre o pneu. Disse que deveria realizar o transporte de Juína até Redenção/PA, e que
receberia pelo serviço o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Acrescentou que não conhecia a pessoa que o contatou, a qual utilizou número desconhecido, e que não recebeu qualquer valor antecipadamente, uma vez que o pagamento seria realizado apenas após a entrega da capota. Afirmou que manteve contato telefônico com esse indivíduo, que lhe fez a proposta sem se identificar. Declarou, ainda, que não percebeu aumento significativo de peso no veículo, por se tratar de caminhonete com capacidade para carga, e que as despesas da viagem seriam custeadas por ele até o Estado do Pará. (Relatório de Mídias, ID 348082382).

No entanto,
não se extrai do conjunto probatório dúvida razoável quanto ao alegado desconhecimento do apelante
, o qual, aliás, admitiu ter entregue o veículo que conduzia para ser carregado, comprometendo-se, posteriormente, a deixá-lo em outra cidade.

A respeito da matéria, esta Corte de Justiça tem entendido que: “
A simples alegação de desconhecimento da existência da droga escondida na bolsa da corré não é suficiente para comprovar a inocência da apelante. Esta alegação, desprovida de suporte no conjunto probatório, não pode ser aceita como prova de sua inocência, especialmente, porque não há nenhum elemento concreto de convicção que a respalde. Pelo contrário, as evidências reunidas na investigação indicam que a apelante não apenas tinha plena ciência dos ilícitos, mas também que ela e a corré estavam transportando 78 porções de cocaína e 25 porções de maconha com a finalidade de venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.” (N.U 1004929-81.2022.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.08.2024, Publicado no DJE 28.08.2024) – Destaquei.

Na mesma linha de entendimento, esta Corte também decidiu que:
“
A mera alegação de desconhecimento “do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
” (TJMT, Ap no 0030261-43.2017.8.11.0042).“O
erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
” (TJMT, Ap no 0041183-12.2018.8.11.0042).”(N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.07.2024, Publicado no DJE 19.07.2024). – Destaquei.

Saliente-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais que atuaram na fase investigativa não mitiga a credibilidade nem elide a idoneidade dos seus depoimentos prestados em juízo, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, a inexistência, nos autos, de qualquer elemento que indique eventual interesse dos agentes estatais em implicar, gratuita e injustificadamente, o apelante no evento ilícito.

A respeito da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Tal orientação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento acerca da
validade e da força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, consistentes e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade.

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
(
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena consonância com o conjunto probatório colhido na fase investigativa, especialmente no que se refere à abordagem policial realizada após o recebimento de informação do GEFRON, a qual culminou na localização e na revista veicular, bem como na apreensão de expressiva quantidade de drogas, localizada em compartimento oculto na capota do veículo conduzido por
GILDÁRIO
–
227 (duzentos e vinte e sete) tabletes de cocaína, totalizando 241,436 kg (duzentos e quarenta e um quilogramas e quatrocentos e trinta e seis gramas)
–, tal acervo cognitivo revela-se suficiente para respaldar a fundamentação exposta na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza a conclusão acerca da existência de lastro probatório apto a embasar o veredito judicial ora impugnado, afastando-se, assim, o pleito defensivo de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por ausência de dolo.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA
no que tange ao crime de tráfico interestadual de drogas.

II –
DA PENA-BASE
:

Em segundo lugar, o ilustre advogado constituído sustenta que a pena-base do apelante foi elevada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento apenas em circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Da leitura da r. sentença (ID 348082440), verifica-se que o d. Juiz de primeira instância procedeu à dosimetria da pena, fixando a pena-base do apelante em
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais das
circunstâncias do crime
e da
natureza e quantidade da droga apreendida
, conforme se depreende do seguinte excerto:

“(...)
2.1.1. Fixação da Pena-Base

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Em atenção ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo à fixação da pena, observando os critérios estabelecidos no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, bem como as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na fixação da pena-base, observo, com estrita fidelidade, as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual impõe ao julgador considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

No caso em exame, foram apreendidos 241,436 kg (duzentos e quarenta e um quilogramas e quatrocentos e trinta e seis gramas) de Cocaína, distribuídos em 227 tabletes. A cocaína é uma droga de alto poder lesivo à saúde pública e de elevado valor econômico no mercado ilícito. A quantidade apreendida é excepcionalmente vultosa, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base em patamar significativo. Esta quantidade permite a exasperação da pena-base em patamar mais elevado, conforme o entendimento do STJ. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. A defesa alega ausência de proporcionalidade na exasperação da pena-base em relação à quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é proporcional e se a decisão impugnada contém ilegalidade ou irrazoabilidade. III. Razões de decidir 3.
O Tribunal de origem fundamentou a exasperação da pena-base em 3 anos com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, considerando a diversidade e a quantidade significativa de entorpecentes
(apreensão de 304kg de maconha, 46kg de skunk e 500g de cocaína). 4.
Não há ilegalidade ou irrazoabilidade na decisão impugnada, pois a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "
1. A exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta
. 2. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial é vedada quando demanda reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ". (AgRg no AREsp n. 2.816.836/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ou neutras: a
culpabilidade
é normal à espécie; o réu é
primário
e não ostenta
maus antecedentes
; não há elementos para valorar negativamente sua
conduta social
e
personalidade
; os
motivos do crime
(lucro fácil) são inerentes ao tipo penal; também não merece análise o comportamento da vítima, haja vista que a vítima no crime em apreço é a coletividade; as
consequências
do crime são as usuais para o delito.

Já as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, pois o modus operandi empregado foi sofisticado, com a ocultação do entorpecente em um compartimento secreto (fundo falso) na capota da caminhonete, que foi preparado especialmente para esse fim, com indícios de massa corrida e pintura recente, exigindo o uso de serra elétrica para sua abertura. Isso demonstra planejamento e ousadia na prática delitiva, extrapolando o tipo penal. Assim, elevo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.

Igualmente, valorando como desfavorável, com preponderância, a
quantidade da droga
, exaspero a pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal.

Posto isto, fixo a
pena-base em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa
. (...)”
– Sentença, ID 348082440, p. 09-10. (grifos no original).

A despeito do inconformismo defensivo, acertou o d. magistrado
a quo
ao valer-se de elementos constantes dos autos, especialmente do contexto que envolveu a prática delitiva e dos atos executados pelo apelante, conforme narrado em juízo pelas testemunhas – policiais
Alex
e
Izaque
– e pelo próprio acusado, para valorar negativamente as
circunstâncias do delito
em razão do
modus operandi
.

É cediço que as circunstâncias do crime abrangem a forma e a natureza da ação delituosa, os meios utilizados, o objeto, o tempo, o local, a forma de execução e outros elementos correlatos, ou seja, o
modus operandi
. Segundo Fernando Capez,
“as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No presente caso, a fundamentação adotada pelo magistrado demonstra adequada compreensão da natureza qualitativa da circunstância judicial examinada, sobretudo no que se refere à sofisticação do
modus operandi
empregado. A ocultação de grande quantidade de entorpecentes em compartimento adaptado na capota do veículo – técnica que exige planejamento, domínio instrumental e apoio logístico – evidencia elevado grau de organização e a intenção deliberada de frustrar a fiscalização estatal.

A conduta, portanto, transcende o padrão típico das práticas de transporte ilícito de drogas, situando-se em patamar que denota atuação integrada à dinâmica criminosa estruturada, ainda que não necessariamente vinculada a organização formal. A valoração negativa da circunstância judicial, assim, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais que reconhecem maior reprovabilidade quando o agente se vale de estratégias de ocultação altamente especializadas, aptas a dificultar a atuação preventiva e repressiva do Estado. Em síntese,
trata-se de
modus operandi
indicativo de maior periculosidade concreta, legitimando a valoração desfavorável realizada no juízo de origem
. (
ex vi
: STJ, AgRg no HC n. 643.428/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Ainda, quanto à quantidade e à natureza dos entorpecentes apreendidos, mostra-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se observa,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga
, dentre outros fatores, na fixação da pena, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a potencial comercialização de
227 (duzentos e vinte e sete) tabletes de COCAÍNA, totalizando
241,436 kg
(duzentos e quarenta e um quilogramas e quatrocentos e trinta e seis gramas)
, revela potencial de lucro às custas de dano social expressivo. Embora tal circunstância já tenha sido considerada pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto apto à valoração negativa da conduta, notadamente ao se considerar que
“
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama (...)
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Dessa forma, a majoração da pena-base foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos, consistindo em motivação legítima na primeira fase da dosimetria.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, orienta-se pela discricionariedade do magistrado, que, de forma fundamentada e dentro das balizas legais, dosará o
quantum
da sanção penal conforme necessário, suficiente e adequado para a reprovação e a prevenção do crime.

Nessa linha, o
quantum
de exasperação ou de redução deve ser proporcional, aferido à luz das peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria não se adota critério matemático rígido para a fixação da reprimenda, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, que exige a consideração das circunstâncias específicas de cada caso.

Não obstante, pode o magistrado adotar determinado critério doutrinário, desde que o faça de forma fundamentada. Nesse contexto, com o intuito de assegurar a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, para cada circunstância judicial negativada do art. 59 do Código Penal, deve-se observar
a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal
(
ex vi
., AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1/6/2021
).

Na hipótese em análise, diferentemente do que sustenta a defesa, revela-se legítimo o recrudescimento operado pelo magistrado, porquanto a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, embora o
quantum
de aumento possa, à primeira vista, parecer elevado, não se pode desconsiderar que houve apreensão de
mais de duzentos e quarenta quilogramas de cocaína
, aliada a um
modus operandi
sofisticado, circunstâncias que evidenciam maior censurabilidade da conduta
.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas (
ex vi
, AgRg no AREsp n. 2.425.399/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Conclui-se, portanto, que a exasperação da pena-base foi realizada com fundamento em elementos concretos, válidos e idôneos,
razão pela qual não merece reparo
.

III –
DA C
AUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No. 11.343/06
:

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 em favor de
GILDÁRIO
, sob o argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, razão pela qual estariam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo,
não assiste
razão à tese defensiva.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante dessa exigência de natureza legal, é evidente que
o apelante não faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto é possível extrair dos autos elementos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante consignou o seguinte,
in

verbis:

“(...)
1.2.5. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o)

A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, alegando primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Embora o acusado seja tecnicamente primário e não possua condenações com trânsito em julgado para fins de reincidência (conforme Relatório de Antecedentes Criminais ID 195103340), a aplicação da referida minorante é incabível no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado Orientativo no 30) é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de droga, aliada às circunstâncias do delito, pode evidenciar a dedicação da agente a atividades criminosas, afastando o benefício.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. [...] II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida pode justificar o aumento da pena-base na dosimetria; e (ii) saber se a quantidade e as circunstâncias da apreensão podem afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A apreensão de aproximadamente 500 kg de maconha foi considerada uma quantidade exorbitante, indicando operação estruturada de abastecimento regional, justificando o aumento da pena-base
. 6. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a quantidade e as circunstâncias da apreensão podem ser utilizadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado, por indicarem dedicação a atividades criminosas. No caso, a quantidade exacerbada de droga e o modus operandi reforçam a conclusão de envolvimento do agravante com o tráfico organizado
. 7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada em elementos concretos, como a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do ato criminoso, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e as Súmulas no 718, STF e 440, STJ. 8. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento
: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006
. 2. A quantidade e as circunstâncias da apreensão podem ser utilizadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado, por indicarem dedicação a atividades criminosas
. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso pode ser justificada por elementos concretos, como a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do ato criminoso. (AgRg no HC n. 1.017.225/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 29/10/2025
, DJEN de 4/11/2025.)

No caso em tela, foram apreendidos
241,436 kg de cocaína
, uma quantidade excepcionalmente vultosa, que denota um grau de envolvimento e profissionalismo que extrapolam a figura do traficante eventual. O modus operandi sofisticado, com a criação de um compartimento oculto na capota do veículo, a rota interestadual planejada e o valor de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) oferecido pelo transporte, são elementos que, em conjunto, indicam, no mínimo, sua dedicação a atividades criminosas e seu papel relevante na logística de uma organização criminosa.

A utilização da quantidade e do modus operandi para afastar o privilégio não configura bis in idem, pois o afastamento se dá pelo conjunto de circunstâncias que demonstram dedicação a atividades criminosas, e não apenas pela quantidade isoladamente, em conformidade com o Tema 712 do STF (RE 666.334/AM).

Portanto,
afasto
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. (...)” –

Sentença, ID 348082440, p. 7-8
.

Com efeito, não obstante o apelante fosse tecnicamente primário à época do delito e possuidor de bons antecedentes, verifica-se que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreu sua apreensão e com destino a outro estado da Federação, não se compatibiliza com a condição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém flagrado na posse de elevada quantidade de droga de alto valor econômico –
227 (duzentos e vinte e sete) tabletes de cocaína, equivalentes a 241,436 kg (duzentos e quarenta e um quilogramas e quatrocentos e trinta e seis gramas)
–, cujo destino era outro estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, a ponto de fazer jus ao referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, ainda, que a forma de acondicionamento do entorpecente – fracionado em tabletes cuidadosamente embalados e ocultados em compartimento secreto na capota da caminhonete – reforça, de modo inequívoco, a conclusão acerca da dedicação do réu a atividades ilícitas. Aliás, ao tratar da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo transporte foi realizado com elevado grau de organização, contando com suporte e logística providos por terceiros, o que demonstra, de forma inequívoca, a comunhão de esforços entre indivíduos ligados a atividades criminosas. Extrai-se dos autos que
GILDÁRIO
, em contato com pessoas vinculadas ao narcotráfico, anuiu à empreitada delitiva, assumindo a responsabilidade de conduzir o veículo contendo substância entorpecente até outro Estado da Federação,
mediante promessa de pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, conforme por ele próprio confessado em juízo.

Os policiais militares
Alex Ferreira Brito
e
Izaque Alef do Lago da Silva
, ouvidos em juízo (Relatório de Mídias, ID 348082382), apresentaram relatos harmônicos e complementares acerca da dinâmica da abordagem e da subsequente apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.

Conforme narrado, na data dos fatos, a equipe policial, durante patrulhamento ostensivo, recebeu informações via COPOM, oriundas do GEFRON, de que uma caminhonete Chevrolet S10, cabine simples, proveniente da região de Juína e em rota atípica, poderia estar sendo utilizada para o transporte de ilícitos, tendo sido repassada, inclusive, a placa do veículo.

De posse dessas informações, os agentes deslocaram-se até a rodovia BR-158, onde lograram êxito em localizar e abordar o veículo. No momento da abordagem, o condutor apresentou comportamento visivelmente nervoso, circunstância que, aliada às informações prévias, reforçou a fundada suspeita, motivando a condução do automóvel ao batalhão para averiguação mais minuciosa.

Durante a inspeção veicular, os policiais identificaram indícios objetivos de adulteração na capota da caminhonete, com sinais de incongruência estrutural e presença de elementos indicativos de modificação, evidenciando a existência de compartimento oculto. Diante disso, constatou-se tratar de fundo falso, sendo necessária a utilização de serra elétrica para acesso ao interior
.

Após a abertura do compartimento, foram localizados
227 (duzentos e vinte e sete) tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína
, devidamente acondicionados, número compatível com a referência feita pelo segundo depoente de “
mais de 200 invólucros
”. Os policiais também observaram que os entorpecentes apresentavam diferentes marcações, o que, à luz da experiência profissional, indicava possível diversidade de origem, controle de qualidade ou destinação a distintos destinatários.

No tocante às declarações do conduzido, ambos os policiais relataram que este afirmou ter sido contratado por terceiros para transportar a capota, mencionando que receberia a quantia de R$ 30.000,00 para levar o material desde a divisa entre Rondônia e Mato Grosso até outra unidade da Federação, indicando, em uma das versões, o Estado do Pará como destino. Segundo os relatos, o próprio acusado afirmou que o veículo foi previamente entregue a terceiros e posteriormente devolvido já com a capota modificada.

Embora o réu tenha alegado desconhecer o conteúdo transportado, os depoentes foram firmes ao afirmar que, diante das circunstâncias objetivas – notadamente o nervosismo, a complexidade do compartimento oculto e a forma de contratação –, era possível inferir sua ciência acerca da natureza ilícita da conduta. Diante da constatação do ilícito, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido, juntamente com o veículo e o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Nesse ponto, conforme já destacado, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que os depoimentos prestados por agentes públicos possuem especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em análise, inexistindo qualquer indício de atuação indevida por parte dos policiais
.

Ademais, é altamente improvável que pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas aceite transportar quantidade tão expressiva de cocaína sem, ao menos, possuir conhecimento prévio acerca da empreitada criminosa, o que reforça a conclusão de que o apelante se dedica à atividade ilícita.

A propósito, é evidente que, nesse ramo de atividade ilícita, costuma-se recorrer a pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo-se a empreitada delituosa com cautela e eliminação de riscos. Operações como a constatada nestes autos não se planejam nem se executam de forma improvisada ou intempestiva, mas, ao contrário, são cuidadosamente organizadas, envolvendo indivíduos interligados por vínculos de comprometimento, sendo certo que os tabletes de cocaína foram previamente acondicionados em compartimento oculto na capota da caminhonete.

No exercício desse pacto delitivo, evidenciando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, com vistas à obtenção de proveito comum, o apelante transportava o entorpecente com certa margem de segurança, contando com o apoio de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por todas essas razões, conclui-se que as circunstâncias da apreensão, aliadas à quantidade de droga e à forma de acondicionamento, evidenciam nível de profissionalismo indicativo de envolvimento com atividades criminosas, especialmente com o narcotráfico, afastando a incidência da causa de diminuição de pena.

Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese dos autos, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora com amparo em fundamentação idônea. Conforme destacado, o modus operandi da prática delitiva, consistente no transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecentes de natureza lesiva (622kg de cocaína), em caminhão especial com esconderijo que dificultou a revista pelos agentes, que denotou um maior planejamento e requinte
, além do fato do agravante ter oferecido "milhões" aos agentes para que não revistassem o caminhão,
o que fez as instâncias ordinárias concluírem que haveria ligações estreitas com organização criminosa, sendo incompatível com a figura do traficante iniciante; demonstrativo de sua dedicação à atividade delitiva
. Concluiu-se, assim, que o acusado não se tratava apenas de "mula" do tráfico. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 3.
O entendimento desta Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem
. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 941.481/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).-

destaquei.

“6.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 4.750, 7 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 38) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas noticiando à polícia que uma mulher receberia drogas no terminal rodoviário do Jabaquara, SP, e as transportaria para outro Estado, razão pela qual os policiais realizaram uma campana e conseguiram apreender a paciente com os entorpecentes, havendo ela lhes informado que havia recebido as drogas de Alemão e que as levaria para Guarapari, ES, onde receberia, por essa tarefa, R$ 1.000,00 - (e-STJ, fl. 38); tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário desse tipo de droga, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 855.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023) – destaquei.

Diante desse cenário, concluo que os elementos concretos constantes dos autos, analisados de forma harmônica, demonstram que o apelante
GILDÁRIO

não faz jus
à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, devendo ser mantido o indeferimento da minorante
.

IV –
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PERTINENTE AO “TRÁFICO INTERESTADUAL”:

A defesa do apelante, nas razões recursais, sustenta que não restou devidamente configurada a interestadualidade do tráfico, razão pela qual deve ser afastada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006.

Como é cediço, a
aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa.

Nesse sentido, dispõe a Súmula n.o 587 do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) – destaquei.

Na mesma linha, firmou-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.o 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso concreto, conforme consignado nos autos, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que os entorpecentes tinham como destino outro estado da Federação. Ademais, o próprio apelante, em juízo, confessou que foi contratado para transportar a capota acondicionada em sua caminhonete até o município de Redenção, situado no Estado do Pará (Relatório de Mídias, ID 348082382).

Desse modo, embora os entorpecentes não tenham chegado ao destino – em razão da eficaz intervenção dos agentes de segurança pública –, não há dúvida quanto à incidência, no caso, da majorante da interestadualidade.

V –
DA MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Não obstante a manutenção da condenação e da pena-base fixada pelo juízo de origem, impõe-se proceder,
de ofício
, à
correção de erro material
verificado na segunda fase da dosimetria da pena, relativo à fração aplicada à atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, o juízo de origem reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a pena em
1 (um) ano,
o que corresponde a aproximadamente 1/8 (um oitavo) da pena-base fixada.

Ocorre que a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que, na ausência de critério legal específico para a quantificação das atenuantes genéricas, deve-se aplicar, por analogia, a fração de 1/6 (um sexto), correspondente ao patamar mínimo das causas de diminuição de pena previstas na Parte Especial do Código Penal.

Tal orientação visa conferir uniformidade e previsibilidade à dosimetria da pena, evitando arbitrariedades e desproporcionalidades na quantificação das atenuantes genéricas. A adoção da fração de 1/6 (um sexto) constitui, assim, critério objetivo e razoável, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, superada a análise do mérito recursal e mantida a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006, impõe-se o redimensionamento da dosimetria da pena, em razão da correção
ex officio
da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, observando-se o sistema trifásico.

Na
primeira fase da dosimetria
, mantenho a valoração negativa das
circunstâncias do delito
, bem como da
natureza e da quantidade de drogas apreendidas
, fixando a pena em
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda etapa
, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e,
de ofício
, aplico a fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de 736 (setecentos e trinta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, conservo a incidência da causa de aumento da interestadualidade na fração de 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena de
GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA
em
8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, além de 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa. Quanto à pena de multa, mantém-se o patamar fixado na sentença, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

VI –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
:

No que se refere ao pedido de
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena,
verifica-se que este não merece prosperar
.

A fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda – medida necessária à repressão e prevenção da infração penal – exige fundamentação adequada por parte do magistrado, conforme o disposto no art. 33 do Código Penal e, nos casos de condenação por tráfico de drogas, também à luz do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. Este último dispositivo estabelece que devem ser consideradas, com preponderância, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente
, bem como a
personalidade e a conduta social do agente
, em relação às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O art. 33 do Código Penal prevê critérios objetivo (
quantum
da pena) e subjetivo (análise das circunstâncias judiciais) para a definição do regime inicial. Seu §2o dispõe que o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) e
não exceda a 8 (oito) anos
, deve iniciar o cumprimento em regime
semiaberto
. Todavia, o §3o determina que essa fixação será feita com observância aos critérios do art. 59, ou seja, às circunstâncias judiciais do caso.

No caso em análise, após a correção
ex officio
da fração atinente à atenuante da confissão espontânea, o apelante teve sua pena definitiva fixada nesta instância revisora em
8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, superior, portanto, ao limite de 8 (oito) anos previsto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Por esse critério objetivo, impõe-se a fixação do regime inicial fechado.

Ademais, conforme já demonstrado, duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente: (
i
) as
circunstâncias do crime
, evidenciadas pela utilização de compartimento oculto dotado de elevada sofisticação técnica; e (
ii
) a
natureza e a quantidade da droga
, consistente em cocaína, em volume expressivo (241,436 kg).

Nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
autoriza a imposição de regime mais severo
do que aquele indicado exclusivamente pelo
quantum
da pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a existência de vetores judiciais negativos legitima a fixação de regime mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada permitir, em tese, regime menos rigoroso. Este entendimento encontra respaldo também no
Enunciado n.o 47
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei)

In casu
, além da pena definitiva ultrapassar o patamar de 8 anos, o conjunto de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica plenamente a imposição do regime fechado.

A adoção de regime menos rigoroso, diante das peculiaridades do caso, ofenderia os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de desconsiderar a gravidade concreta da conduta perpetrada. O apelante transportou volume expressivo de droga de alto poder nocivo, em compartimento oculto sofisticado, evidenciando envolvimento relevante com a atividade criminosa e exigindo resposta penal compatível com a gravidade do delito.

A propósito, colacionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas:

“4.
Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 7 anos e 6 meses de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime inicial intermediário, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (435,6g de cocaína, 9,05g de crack e 418,47g de maconha), autoriza a fixação do regime mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do agravante no regime inicial fechado
. Precedentes. 5. Desse modo, as pretensões formuladas pelo agravante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 6. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) – Destaquei.

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4.
As instâncias de origem fundamentaram concretamente o regime fechado, considerando as circunstâncias do delito, especialmente a quantidade e variedade das drogas apreendidas
. 5. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 978.597/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Destarte, o
regime inicial fechado
foi corretamente fixado pelo magistrado sentenciante, em conformidade com os critérios legais e com a jurisprudência consolidada,
não merecendo qualquer reparo
.

Outrossim, mostra-se juridicamente
inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, como igualmente requerido pela defesa técnica do réu, diante do não preenchimento dos pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, os quais, à luz das peculiaridades fáticas dos autos, revelam-se manifestamente ausentes.

VII –
DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Por fim,
não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida ao ora apelante
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que o MM. Juiz sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório, que perdurou durante toda a instrução processual, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e do
modus operandi
sofisticado.

A propósito, como bem ressaltou a magistrado singular na sentença (ID 348082440, p. 11)
, “
O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. A sentença condenatória, que confirma os indícios que levaram à decretação da prisão preventiva, reforça a necessidade da custódia. Persistem os fundamentos da prisão cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, da vultosa quantidade de droga apreendida (241,436 kg de cocaína) e do modus operandi sofisticado (compartimento oculto em veículo), que indicam um alto grau de periculosidade social e envolvimento em atividade criminosa organizada. (...)”.

E, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 25
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou
manutenção de prisão preventiva
.
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, tendo permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante
GILDÁRIO
.

VIII –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA
nos autos da ação penal n. 1001150-92.2025.8.11.0049, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com
providência de ofício
para alterar
a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, resultando na
novel PENA FINAL
de
8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos incólumes
os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026